Tribunal: TJDFT
Processo: 0742188-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742188-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUBARROS LTDA AGRAVADO: TIAGO LOPES DIONISIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUBARROS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do processo n. 0737229-12.2022.8.07.0001, em cumprimento de sentença, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, nos seguintes termos (ID 250621584, na origem): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora Tiago Lopes Dionísio contra a executada Aline Lidiane Barros dos Santos, onde se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Construbarros LTDA, da qual a executada é única sócia e administradora. Contestação no Id 246405684. Alega autonomia patrimonial e ausência de confusão patrimonial, sustentando que a desconsideração é medida excepcional e que não há prova de abuso ou desvio de finalidade. Réplica conforme Id 249284253. O exequente reforça os indícios de confusão patrimonial, apontando que a empresa tem sido utilizada como escudo para ocultação de bens, frustrando a execução. Juntou documentos que demonstram pagamentos de obrigações pessoais da executada realizados por meio da pessoa jurídica; É o relatório. Decido. Aduz o credor que houve fraude na constituição e movimentação da empresa, com indícios de confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil, especialmente após a redação dada pela Lei 13.874/2019. A pesquisa de ativos financeiros da executada revelou-se infrutífera, demonstrando o esgotamento patrimonial da pessoa física e a impossibilidade de satisfação do crédito por meios convencionais. É imprescindível examinar também se estão preenchidos os demais requisitos do art. 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que se encontra satisfeito o requisito do abuso da personalidade e confusão patrimonial, eis que o documento acostado no Id 240440274 revela a ausência de separação de fato entre os patrimônios da sócia e da empresa, bem como o cumprimento de obrigações pessoais por meio da pessoa jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS IDENTIFICADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. 5. A conta bancária da pessoa jurídica utilizada para depositar valores provenientes de ação trabalhista, sem relação com as atividades da empresa; para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos do devedor e o recebimento de transferências bancárias das contas pessoais dos sócios, sem esclarecimentos da origem, demonstram indícios de confusão patrimonial e autoriza o acolhimento do pedido (CC, art. 50). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367498, 0720052-72.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 09/09/2021.) Ao que tudo indica, a executada utiliza a empresa como instrumento para frustrar a execução, caracterizando abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Ante o exposto, tenho como presentes os pressupostos necessários para DECRETAR a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica Construbarros LTDA (CNPJ n° 12.966.630/0001-02) até o bastante para liquidação do crédito exequendo, no valor de R$ 99.461,33, conforme planilha de Id 240440284. Dê-se seguimento ao cumprimento de sentença, incluindo a empresa no polo passivo do PJE. Defiro a penhora de valores pelos meios eletrônicos disponíveis ao juízo. Intimem-se. (Grifo Nosso) Nas razões recursais, a parte agravante se insurge contra a desconsideração inversa da personalidade jurídica, decretada em seu desfavor, em execução contra a sua única sócia. Sustenta que a medida é excepcional e exige prova robusta de abuso da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil. Argumenta que a decisão se baseou em um único documento, o qual não é suficiente para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ressalta que a empresa foi regularmente constituída, possui objeto social lícito e não há qualquer prova de que tenha sido utilizada para fins ilícitos ou para lesar credores. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige mais do que meros indícios para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Alega que não há nos autos qualquer outra prova de que a empresa arque com despesas pessoais da sócia de forma contumaz, tampouco que haja transferências injustificadas ou ausência de separação contábil. Aponta o risco de dano grave e de difícil reparação, pois a decisão agravada já resultou em bloqueio judicial no valor de R$ 2.353,28 em sua conta corrente, conforme decisão interlocutória de ID. 25257911. Sustenta que tal bloqueio compromete o fluxo de caixa da empresa, podendo impedir o pagamento de salários, fornecedores e tributos, o que pode levar à paralisação das atividades empresariais. Liminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, em especial a ordem de inclusão da agravante no polo passivo e a determinação de penhora de seus ativos financeiros, até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória de ID. 250621584, julgando improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a consequente exclusão da agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 76817153). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes, igualmente, os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso em apreço, o agravo foi interposto contra a decisão que acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da ora agravante Construbarros LTDA, da qual a executada Aline Lidiane Barros dos Santos é única sócia, e determinou a penhora de valores até o limite de R$ 99.461,33. Analisados os autos na origem, bem como as razões recursais, observo que o fundamento da decisão foi a existência de confusão patrimonial, evidenciada por um comprovante de pagamento realizado pela conta da pessoa jurídica para quitar obrigação pessoal da sócia em outro processo judicial (ID 240440274). Fora o pagamento havido em outro processo judicial da parte executada na origem, não há outra documentação colacionada aos autos que permita concluir pela ocorrência de confusão patrimonial. Nesse cenário, tenho que, a priori, não houve suficiente demonstração da presença dos requisitos do art. 50 do CC, de modo a justificar o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da “empresa” da qual é sócia a executada. A desconsideração da personalidade jurídica, por meio da qual se afasta temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, é medida excepcional, sendo necessária, para a sua decretação, a produção de elementos probatórios idôneos que denotem substancialmente ter havido o abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, colhem-se julgados deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos mesmos autos da ação principal e (ii) se estão preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A natureza de incidente processual do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica permite sua instauração nos próprios autos e a legislação não dispõe sobre a necessidade de processamento em autos apartados. 5. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. A ausência de bens do executado aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não indicado e comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Decisão reformada para rejeitar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1968146, 0749184-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVERSA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença (CC, art. 50). 3. Incumbe à parte interessada o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que justifiquem o reconhecimento do instituto. A inversão do ônus da prova não serve para devassar as contas ou a atuação da pessoa jurídica no mercado, sobretudo, quando não há elementos mínimos para permitir a aplicação da medida processual. 4. A utilização de plano de saúde empresarial não configura confusão patrimonial exigida pela legislação civil. É, no máximo, uma questão que deve ser resolvida pelo próprio plano de saúde. O fato de o sócio ter sido avalista em empréstimo da sua empresa também não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois apenas optou por responder pessoalmente por aquele negócio jurídico. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1889177, 0714921-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) A contrario senso, corrobora a conclusão ora adotada o julgado abaixo transcrito: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO E OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRESENTES. RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Canel Construções Eireli ME. 2. Fatos relevantes. (i) a parte credora requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; (ii) a inicial decisão originária de indeferimento do pedido foi reformada por esta Segunda Turma, que determinou a instauração do incidente; (iii) após o regular trâmite do incidente, o e. Juízo de origem indeferiu o pedido, por entender ausentes os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber estariam (ou não) presentes os requisitos à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para o fim de alcançar os bens dos sócios e fazer frente à dívida oriunda de título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de modo a permitir que o patrimônio dos sócios ou dos administradores respondam por dívidas dela. Não há extinção da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão da autonomia patrimonial. 5. O fundamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é o abuso de direito, que é um ato ilícito (CC, art. 187) e que ocorre quando os sócios se valem abusivamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para frustrar credores. 6. A teoria maior da desconsideração jurídica é a regra geral e está no art. 50 do Código Civil. Ela se aplica a qualquer pessoa jurídica, desde que esteja presente o seguinte requisito: o abuso da personalidade jurídica. 7. Não há necessidade de insolvência ou falência do devedor, de modo que o credor pode, logo no início do processo, antes de tentar penhorar bens da pessoa jurídica, requerer desde logo a desconsideração diante da presença do abuso da personalidade (STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/05/2018). 8. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, que pode ocorrer por desvio de finalidade (uso da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou confusão patrimonial (ausência de separação entre patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios). 9. A desconsideração inversa da personalidade jurídica também é admitida, na situação em que fica evidenciada a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do patrimônio pessoal dos sócios, como transferência de bens sem justificativa plausível, configurando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. 10. No caso concreto, todo o conjunto probatório apresentado pelo agravante não se limita a suposições, mas apresenta uma cadeia lógica de atos coordenados para frustrar credores, desde a criação da empresa, passando pela instrumentalização de parentes, até a aquisição de patrimônio de elevado valor com origem financeira, aparentemente, não rastreável. 11. Diante de tais elementos é imperativo reconhecer a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial dos devedores com a Canel e seu sócio "J.", o que acarreta risco à efetividade da execução e subsidia a extraordinária medida (desconsideração da personalidade jurídica, para a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda). IV. DISPOSITIVO 12. Agravo de instrumento provido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/05/2018; TJDFT, acórdão 2006565, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 27.06.2025; acórdão 2026749, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 12.08.2025. (Acórdão 2045432, 0727456-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) No que diz respeito ao concreto perigo de dano, evidencia-se já ter havido constrição de ativos da pessoa jurídica agravante, bem como que o seu patrimônio está sujeito ao pagamento de dívida de quase 100 mil reais. Nesse cenário, reputo cabível a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, em especial a determinação de penhora de seus ativos financeiros, até o julgamento final do recurso. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a suspensão da ordem de penhora, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator